Tribunal: TJDFT
Processo: 0722450-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA EXISTENTE. ATRASO NO PAGAMENTO. QUITAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186, 187 e 927 do CC).
2. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 2.1 O direito à compensação por danos morais resulta da comprovação da prática de um ato ilícito e da ocorrência de resultado danoso, além da existência de nexo causal entre eles, decorrendo que a comprovação do dano será considerada como pressuposto do dever de indenizar. 2.2. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral in re ipsa.2.3. O Superior Tribunal de Justiça e esta e. Corte de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.
3. Verificado, no caso, que o débito anotado é oriundo do inadimplemento de contratos de mútuo bancário, não subsiste a alegação de que a inscrição seja indevida.
4. Não se afigura indevida a inscrição do nome da autora no cadastro proteção ao crédito relativa ao inadimplemento de empréstimos contemporâneos à anotação, sobretudo quando a própria autora quitou o débito com atraso.
5. Evidenciado que o registro da negativação, à época da consulta, refletia informações verdadeiras quanto ao inadimplemento dos contratos, inexiste conduta ilícita perpetrada pelo banco, afastando o dever de indenizar. 5.1. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito configura exercício regular do direito e obsta a configuração de ato ilícito causador de dano moral.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.